Tribunal: TJBA
Processo: 8045823-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045823-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCEL DE CARVALHO DULLBERG Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, DIOGO GOMES QUADROS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARCEL DE CARVALHO DULLBERG contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8006422-43.2025.8.05.0039. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando, contudo, o parcelamento das custas em 10 vezes de R$ 314,82, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC. O agravante alegou hipossuficiência econômica e pleiteou a reforma da decisão, reiterando o pedido de gratuidade e apontando urgência para realização de cirurgia bucomaxilofacial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz das provas documentais acostadas e da presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e admite prova em contrário, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. O deferimento da gratuidade da justiça exige a demonstração da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência própria ou da família. O contracheque do agravante evidencia renda mensal líquida de R$ 20.640,43, montante incompatível com o deferimento da gratuidade da justiça, sem que tenha sido demonstrado de forma idônea eventual comprometimento significativo dessa renda. A alegação de endividamento do agravante não foi acompanhada de documentação comprobatória suficiente, impossibilitando o reconhecimento da alegada hipossuficiência. O parcelamento das custas em dez vezes, autorizado na decisão agravada, configura medida proporcional e razoável diante da condição financeira demonstrada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045823-69.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MARCEL DE CARVALHO DULLBERG, e, como agravada, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)